Tribunal: TJPA
Processo: 0802953-40.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802953-40.2025.8.14.0040

APELANTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 612, 916 E 191 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática proferida em apelação cível que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas com a autora no período de 01/09/2021 a 31/12/2022 e de 10/01/2023 a 31/12/2023, condenando o ente municipal ao recolhimento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período laborado. O agravante sustenta a regularidade das contratações com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 4.249/2002 e na excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as sucessivas contratações temporárias da agravada atenderam aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) se é devido o recolhimento do FGTS em razão da declaração de nulidade dos vínculos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública possui caráter excepcional e somente se legitima quando demonstrados, de forma concreta, a temporariedade da necessidade, o excepcional interesse público e a observância estrita das hipóteses legais previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 612 da Repercussão Geral, consolidou entendimento de que a contratação temporária realizada em desacordo com os pressupostos constitucionais é nula, especialmente quando utilizada para suprir necessidades ordinárias e permanentes da Administração Pública.

As sucessivas renovações contratuais da agravada por período superior a dois anos descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária e evidenciam o uso do vínculo precário para atendimento de necessidade permanente do ente municipal.

A própria Lei Municipal nº 4.249/2002 estabelece limitação temporal para a contratação temporária pelo prazo de um ano, prorrogável uma única vez por igual período, circunstância incompatível com a manutenção prolongada da servidora mediante sucessivos vínculos.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 916 e 191 da Repercussão Geral, bem como no julgamento do RE 596.478/RR, que reconhecem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão monocrática agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo elementos novos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige demonstração concreta de necessidade temporária e excepcional interesse público.

A sucessiva renovação de contratos temporários por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade do vínculo e evidencia a utilização da contratação precária para suprimento de necessidade permanente da Administração Pública.

Declarada a nulidade da contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais, é devido o recolhimento do FGTS relativo ao período efetivamente laborado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 1.021 e art. 85, §11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Emenda Constitucional nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014 (Tema 612); STF, RE nº 765320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, RE nº 596478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 0802953-40.2025.8.14.0040, oriunda da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, a qual conheceu dos recursos de apelação e negou provimento ao apelo interposto pelo ente municipal, ao passo em que deu provimento ao recurso da autora MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA.

A decisão agravada, Num. 29455404, consignou, em síntese, que a contratação temporária da autora pelo Município de Parauapebas ocorreu em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, reconhecendo a nulidade dos vínculos temporários mantidos entre as partes. Em consequência, manteve a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS, observando-se os critérios de atualização monetária pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Ademais, deu provimento ao recurso da autora para estender a nulidade contratual a todo o período trabalhado compreendido entre 01/09/2021 a 31/12/2022 e de 10/01/2023 a 31/12/2023, condenando o Município ao pagamento dos depósitos fundiários correspondentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais de id 30802140, o agravante sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que o decisum merece reconsideração pelo órgão colegiado, por entender indevida a condenação ao recolhimento do FGTS decorrente da declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a parte autora, uma vez que a contratação está em consonância com a lei municipal nº 4.249/2002 e art. 37, inciso IX da CF e que a contratação se deu em decorrência da pandemia do COVID-19. Sustenta ainda a inaplicabilidade do tema 916 do STF.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado.

Em contrarrazões, Num. 30847914, a agravada requer o desprovimento do agravo interno e a condenação do ente municipal ao pagamento de 20% de honorários advocatícios.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da existência de elementos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas entre o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e a agravada, condenando o ente público ao recolhimento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período laborado.

Conforme relatado, sustenta o agravante que as contratações temporárias da autora estariam amparadas na excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, razão pela qual não seria cabível o reconhecimento da nulidade contratual nem a consequente condenação ao recolhimento do FGTS.

Todavia, não assiste razão ao ente municipal.

Inicialmente, impende registrar que a contratação temporária pela Administração Pública constitui hipótese excepcionalíssima de admissão de pessoal, admitida apenas nas estritas hipóteses delineadas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui exceção à regra do concurso público (art. 37, II), sendo admitida exclusivamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Sua validade exige a demonstração concreta da temporariedade, da excepcionalidade da demanda e da estrita observância dos requisitos legais, sob pena de nulidade do vínculo, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Nessa perspectiva, o Tema 612 do STF fixou entendimento no sentido de que a contratação realizada em desacordo com tais pressupostos é nula, não gerando os efeitos próprios de uma relação jurídica válida, assegurando-se ao contratado apenas a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e o levantamento do FGTS. Cito:

(...)
1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2 . Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3 . O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
(...) (STF - RE: 658026 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/10/2014)

No caso concreto, verifica-se que a autora permaneceu vinculada ao ente municipal mediante sucessivas contratações temporárias no período compreendido entre 01/09/2021 a 31/12/2022 e de 10/01/2023 a 31/12/2023 (Num. 29331553, 29331554 e 29331556), circunstância que evidencia a extrapolação do caráter excepcional e transitório exigido constitucionalmente.

Ainda que o Município sustente a existência de situação excepcional apta a justificar a contratação temporária, observa-se que a manutenção da servidora por lapso temporal superior a dois anos desnatura completamente a precariedade do vínculo e revela a utilização da contratação temporária para suprimento de necessidade permanente da Administração Pública, uma vez que a própria lei municipal (Num. 29331550) sustentada pelo agravante, prevê, no artigo 5º, §1º que a contratação temporária será feita pelo prazo de 1 ano, prorrogável uma vez por igual período.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reiterada renovação contratual e a prolongada duração do vínculo descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando nula a contratação.

Uma vez reconhecida a nulidade do vínculo, mostra-se igualmente correta a condenação ao recolhimento do FGTS.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), fixou a seguinte tese:

“É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

No mesmo sentido, a Suprema Corte consolidou entendimento de que os trabalhadores contratados temporariamente em desconformidade com os parâmetros constitucionais fazem jus aos depósitos fundiários relativos ao período efetivamente laborado, conforme tema 191 do STF. Cito jurisprudência:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos . Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade
. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário . 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3 . Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)

Assim, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática agravada, a qual se encontra integralmente alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e à orientação consolidada desta Corte de Justiça.

Desse modo, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026